Tribunal: TJBA
Processo: 8008373-11.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008373-11.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA, ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA, LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA

APELADO: JOSE DIAS DO NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
VALDEANE DE SOUZA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou a nulidade de contratos de empréstimo, cartões consignados e seguro prestamista, determinou o cancelamento dos ajustes, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de contratações fraudulentas realizadas em nome de consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraudes decorrentes de contratações eletrônicas supostamente realizadas com uso de senha pessoal; (ii) estabelecer se a fraude configura fortuito interno ou externo apto a excluir a responsabilidade civil; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando o dever de indenizar, conforme a Súmula 479 do STJ.

A mera utilização de senha eletrônica não comprova a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de instrumentos contratuais, gravações ou outros meios idôneos de manifestação de vontade.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao deixar de apresentar elementos mínimos que demonstrem a contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Operações atípicas, como contratação simultânea de múltiplos produtos de elevado valor seguida de transferência integral dos valores a terceiros desconhecidos, impõem o dever de detecção e bloqueio preventivo pelo banco.

A ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e a inércia após comunicação do evento configuram falha na prestação do serviço.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor.

Os danos morais decorrem da própria gravidade da fraude, que compromete benefício previdenciário de consumidor idoso, configurando violação à dignidade e à segurança patrimonial.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, ainda que realizadas mediante uso de senha pessoal. 2. A ausência de comprovação da contratação válida e a ocorrência de operações atípicas caracterizam falha na prestação do serviço bancário. 3. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva. 4. A fraude que atinge benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023.